Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-74.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019294-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIANA AMORIM DE SOUZA - CPF: 002.367.405-98 (RECORRIDO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1019294-74.2019.811.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

DIANA AMORIM DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CO
RTE INDEVIDO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante alegou na inicial que recebeu cobrança que não condiz com o real consumo, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores.

A fatura discutida tem vencimento em 14/10/2019, no valor de R$ 1.732,30.

Ainda, em razão do não pagamento da fatura contestada sofreu corte do fornecimento de água em 02/12/2019, vindo a juízo pleitear liminar de religação, que foi concedida e religada em 04/12/2019.

Verifica-se que nos meses posteriores os valores voltaram para a média de R$ 40,00 (quarenta reais), não sofrendo alteração.

A parte Reclamada, tanto na contestação, como nas razões recursais não comprovou nenhum fato em sentido contrário do que fora alegado na inicial, tendo plenas condições de fazer vistoria com laudo de órgão autorizado. Sendo que nas vistorias constam que não foi encontrado nenhum defeito no hidrômetro.

Ora, não obstante aponte que a vistoria apontou a normalidade do hidrômetro, ao observar o histórico de leituras, pode-se ver o aumento irregular não justificado, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia.

Portanto, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do NCPC, e não havendo provas em seu favor, escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade das cobranças e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral configura-se pelo corte indevido do fornecimento de água. Ademais, o fornecimento de água é serviço essencial, devendo ser prestado de forma contínua e ininterrupta, salvo em casos de inadimplência, o que não é o caso, pois a cobrança estava suspensa em decorrência da contestação administrativa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em virtude da cobrança indevida e de corte no fornecimento, permanece inalterado, pois se revela adequado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020